Tribunal: TJDFT
Processo: 0735876-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735876-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [CENTRO DE CONSERV. E MANEJO DE REPTEIS E ANFIBIOS-RAN], ADVOCACIA GERAL DA UNIAO D E C I S Ã O A agravante alega que o agravado está opondo obstáculos ao cumprimento da decisão que concedeu a liminar, razão por que requer a expedição de intimação a ser cumprida por oficial de justiça à Procuradoria-Geral Federal da Advocacia Geral da União, para determinar que o IBAMA seja compelido a expedir o parecer e cumprir imediatamente a ordem judicial, ou a expedição de mandado de busca e apreensão dos papagaios a ser cumprido pessoalmente por oficial de justiça junto com o advogado da agravante ao CETAS – Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, localizado na Floresta Nacional de Brasília, BR 070, KM 6, Taguatinga, Brasília/DF, E-mail: cetas.df@ibama.gov.br, Telefones: (61) 3037- 6986 e (61) 3316-9287, órgão vinculado diretamente ao IBAMA. Por ora, defiro a primeira providência requerida. Expeça-se o mandado de intimação, por intermédio de oficial de justiça, com a advertência de que, a persistir o descumprimento da ordem judicial, será efetivada a busca e apreensão dos animais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator